Tribunal: TJPA
Processo: 0822826-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822826-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVERSON LOPES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra a r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de feminicídio consumado, praticado com arma branca, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e modificação do cenário fático após a audiência realizada, requerendo a revogação da custódia. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva encontra amparo em fundamentos suficientes para justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP. A decisão que a decretou apresenta fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias específicas do feminicídio consumado, praticado mediante múltiplos golpes de faca dirigidos à região torácica da vítima de dezoito anos, em contexto de violência doméstica, com alegado descumprimento de medidas protetivas e na presença de familiar, o que gravidade do
modus operandi
a indicar acentuada periculosidade.

4. Os documentos trazidos pela defesa não infirmam os fundamentos da custódia. O deslocamento do paciente após o crime e sua posterior localização em outro ponto da cidade revelam risco concreto de evasão.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que indiquem risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução e pelo contexto de violência doméstica, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 999.825/PI, Rel. Des. Conv. Otávio De Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13/08/2025; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. defensora pública, dra. Luana Garcia Lima, em favor de Everson Lopes Pantoja, contra ato do d. Juízo do Termo Judiciário de Bagre, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0800366-25.2025.8.14.0079, no qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito de feminicídio. Sustenta que o decreto preventivo careceria de fundamentação concreta, por ter se baseado, segundo afirma, apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos individualizados que revelassem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal (ID 30990191). Requer, ao final, a soltura do paciente. Juntou documentos (ID’s 30990194 e ss.).

Pedido de liminar indeferido (ID 31064257).

Informações da autoridade apontada como coatora presentes nos autos (ID 31064257).

A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem (ID 31497988).

É o relatório.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

No mérito, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva ao argumento de que, após a audiência realizada em 19/09/2025, o cenário fático teria se modificado substancialmente. Sustenta que os depoimentos colhidos demonstrariam a inexistência de risco de fuga ou de reiteração, afastando, portanto, o
periculum libertatis
. Aduz que, diante desse novo contexto, o Ministério Público passou a opinar pela concessão da liberdade, o que, segundo afirma, evidenciaria a desnecessidade da manutenção da medida extrema.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifica-se que a r. decisão impugnada (páginas 228-233, do ID 30990194) apresenta fundamentos concretos aptos a sustentar a manutenção da prisão preventiva. As circunstâncias que permeiam o delito - feminicídio consumado, praticado mediante golpes de faca dirigidos à região torácica da vítima de dezoito anos, no contexto de violência doméstica, com alegado descumprimento de medidas protetivas e na presença de familiar - revelam gravidade concreta e modo de execução indicativo de acentuada periculosidade, justificando a custódia como forma de resguardo da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. PERICULUM LIBERTATIS CONSTATADO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1.Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de feminicídio por razões da condição do sexo feminino e motivo fútil. 2. O agravante é acusado de matar sua ex-companheira por ciúmes, utilizando arma de fogo, em contexto de violência doméstica e familiar, conforme denúncia e inquérito policial. 3. O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal estadual mantiveram a prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta da conduta e no alto grau de periculosidade do agente. II. Questão em discussão. 4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, considerando a alegada inidoneidade da fundamentação da sentença de pronúncia. III. Razões de decidir. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva, não sendo adequadas medidas cautelares diversas. 7. A apresentação espontânea do agente à autoridade policial não é suficiente para a revogação da prisão preventiva. (...). Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. A apresentação espontânea do agente não é suficiente para a revogação da prisão preventiva. (...) (STJ, AgRg no HC n. 999.825/PI, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13/08/2025)

Os elementos invocados pela defesa - permanência por certo tempo no local, ausência de resistência, confissão e depoimentos colhidos - não têm aptidão para modificar o quadro cautelar. O d. juízo de origem registrou que, embora tenha permanecido momentaneamente na residência vizinha, o paciente deixou o distrito da culpa e somente foi localizado posteriormente em outro ponto da cidade, circunstância valorada como indicativa de risco concreto de evasão.

À míngua de fatos novos capazes de infirmar essa conclusão, não há falar em ausência de contemporaneidade, sendo certo que o
periculum libertatis
permanece lastreado em fundamentos ainda atuais e não desconstituídos. Não se trata, pois, de conclusão amparada em presunções abstratas, mas de dado fático extraído do próprio acervo processual. Sua eventual revaloração exauriente demandaria exame probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Outrossim, como ressaltado nos informes processuais prestados (ID 31185320), a instrução vem se desenvolvendo de forma célere, estando designada para 24/11/2025 a continuação da audiência. Não se verifica, pois, excesso de prazo ou qualquer desídia estatal que pudesse esvaziar a medida.

Registro, por fim, ser incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Diante da gravidade concreta do delito, do modo de execução, do ambiente doméstico em que perpetrado e dos elementos indicativos de periculosidade do paciente, concluiu com acerto o juízo de origem pela inadequação de cautelares menos gravosas, as quais não seriam aptas a neutralizar o risco à ordem pública nem a resguardar, com segurança, o regular desenvolvimento da instrução criminal.

Por fim, destaco que, na linha do que dispõe a Súmula 8 desta e. Corte de Justiça, o c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/11/2025